Tribunal: TJBA
Processo: 8052363-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052363-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TEREZINHA BARRETO ARAUJO

Advogado(s)
:
REBECA BARRETO CALDAS GARCIA

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde por autogestão. Pedido de limitação de reajuste das mensalidades ao índice Fipe-Saúde. Alegação de onerosidade excessiva. Ausência de demonstração atuarial pela operadora. Preservação do contrato. Concessão integral da gratuidade de justiça. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de limitação das mensalidades do plano de saúde ao valor de R$ 2.728,21, com reajustes futuros vinculados ao índice Fipe-Saúde. A parte agravante também postulou a concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, inclusive quanto ao pagamento do conciliador e de eventuais honorários periciais.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para o deferimento da tutela de urgência, de modo a limitar o reajuste das mensalidades ao índice Fipe-Saúde; (ii) definir se é cabível a concessão integral da gratuidade de justiça, abrangendo despesas com conciliador e perícia.

III. Razões de decidir

3.A gratuidade de justiça deve ser deferida integralmente, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988, ante a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, especialmente quando já deferida em primeiro grau e ausentes provas em sentido contrário.

4.Ainda que se trate de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, o contrato deve observar os princípios da função social e da boa-fé objetiva, conforme os arts. 421 e 422 do Código Civil, podendo ser objeto de revisão judicial à luz desses preceitos.

5.Nos contratos de plano de saúde por autogestão, os reajustes das mensalidades devem estar fundamentados em critérios atuariais objetivos. Na ausência de demonstração idônea de tais elementos pela operadora, e constatada majoração expressiva dos valores, justifica-se a intervenção judicial para limitação dos reajustes com base em índice que melhor reflita a variação dos custos médicos, como o Fipe-Saúde.

6.A cláusula contratual que prevê reajuste com base na variação do Fipe-Saúde, aliada à ausência de justificativa técnica para os índices aplicados pela operadora, reforça a necessidade de controle judicial, sobretudo para proteger consumidores idosos em situação de vulnerabilidade financeira.

7.O reajuste impugnado mostra-se desproporcional e apto a comprometer a manutenção do vínculo contratual, sendo razoável a fixação provisória das mensalidades em valor compatível com a capacidade econômica do segurado, sem prejuízo da reavaliação futura após a instrução do feito.

8.A limitação do reajuste às bases pactuadas ou àquelas com respaldo técnico visa assegurar o equilíbrio contratual, protegendo o direito à saúde e evitando a rescisão contratual em momento de fragilidade da parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso provido, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, determinando que a parte agravada emita os boletos das mensalidades vincendas, a partir de setembro/2025, no valor de R$ 2.728,21 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), mantendo o contrato válido em todos os seus termos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até que seja concluída a instrução processual e proferida decisão em primeiro grau com esteio nas provas produzidas nos autos; defiro a gratuidade de justiça em sua integralidade – inclusive quanto ao valor a ser pago ao Conciliador e eventuais honorários periciais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8052363-36.2025.8.05.0000
em que é agravante

TEREZINHA BARRETO ARAÚJO

e agravada
CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.